Tribunal: STF
Processo: HC 109441
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 AO CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76 – COMBINAÇÃO DE LEIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – REEXAME DOS ELEMENTOS PESSOAIS PERTINENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.